Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-10.2020.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
APELAÇÃO CRIMINAL N. 1001417-10.2020.8.11.0059
RECORRENTE: WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Conquanto a movimentação processual de Id. 116904986 registre a “juntada de petição de recurso especial”, da análise do referido documento constata-se a interposição de recurso em sentido de estrito, o que implica a incompetência desta Vice-Presidência para a sua admissibilidade (art. 41, Regimento Interno do TJMT).
Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao relator do acórdão da apelação criminal para a apreciação das petições de Ids. 116904986 e 117390973.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça